Tribunal: TJSP
Processo: 3004542-39.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Prisão preventiva – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência - Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Prisão preventiva – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência - Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados - Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.